Tribunal: TJSP
Processo: 2123629-45.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra as Relações de Consumo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Crime contra as relações de consumo.
Pedido de trancamento da ação penal por ausência de materialidade da infração. Cabimento.
Mera constatação de prazos de validade expirados não basta para configurar o delito. Ausência de perícia de impropriedade para o consumo.
Falta de justa causa para a persecução penal.
Ordem concedida e estendida ao corréu.